Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704184-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ANTÔNIO MACHADO GRASSO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EQUÍVOCO NA DECISÃO RECORRIDA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposta por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do apelante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão que se impugna, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar, o que não ocorreu no caso concreto, ensejando a inadmissibilidade da apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, defendendo a determinação de produção de prova pericial contábil para que a lide seja devidamente solucionada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 370 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “é imprescindível que o Tribunal estadual tenha emitido juízo de valor sobre os preceitos indicados como violados no apelo nobre, o que não ocorreu na hipótese examinada. Aplicável, assim, as Súmulas n.os 211 do STJ e 282 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010